Tribunal: TJSP
Processo: 1003448-40.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança de diferença de consumo baseada em suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Não oportunidade contraditório e ampla defesa – Relógio não preservado – Prova prejudicada – Fraude não constatada – Contudo, demonstrado degrau de consumo – Descompasso evidente entre o

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Cobrança de diferença de consumo baseada em suposta fraude – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Não oportunidade contraditório e ampla defesa – Relógio não preservado – Prova prejudicada – Fraude não constatada – Contudo, demonstrado degrau de consumo – Descompasso evidente entre o consumo registrado e o efetivamente ocorrido – Possibilidade de cobrança do débito – Cálculo do débito que deve observar a média aritmética dos doze meses posteriores à troca do medidor – Interrupção da prestação do serviço ilegítima – Débito pretérito – Dano moral caracterizado – Valor reduzido – Sucumbência recíproca caracterizada – Sentença parcialmente reformada.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003448-40.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado JEFFERSON HENRIQUE
CAMOLESI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Apelado: Jefferson Henrique Camolesi
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33194)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Cobrança de diferença de consumo baseada em
suposta
fraude

Termo
de
Ocorrência
de
Irregularidade
(TOI)

Não
oportunidade
contraditório e ampla defesa
Relógio não
preservado
Prova prejudicada
Fraude não
constatada
Contudo, demonstrado degrau de
consumo

Descompasso
evidente
entre
o
consumo registrado e o efetivamente ocorrido

Possibilidade de cobrança do débito Cálculo do
débito que deve observar a média aritmética dos
doze meses posteriores à troca do medidor

Interrupção da prestação do serviço ilegítima

Débito pretérito Dano moral caracterizado Valor
reduzido Sucumbência recíproca caracterizada
Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL (fls. 139/164) contra r.
sentença de fls. 133/136, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca
de Sorocaba, Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais movida por JEFFERSON HENRIQUE
CAMOLESI para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do TOI juntado
aos autos e condenar a apelante ao pagamento de R$ 9.980,00 a título de danos
morais, bem como as verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios
em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante ter constatado a irregularidade do
medidor de energia elétrica na unidade consumidora do apelado. Pontua a
realização de Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI e a apuração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
3
débito de consumo nos termos da Resolução no 456 da ANEEL. Diz comprovada
a fraude. Cita precedentes. Defende a legalidade do corte de fornecimento. Nega
seja hipótese de reparação de danos morais. Alternativamente, pugna pela
redução do valor da indenização, caso mantida. Alega a presunção de veracidade
do TOI. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 171/179 pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, em razão de
cobrança de valor correspondente a diferença de consumo por suposta fraude
pratica pelo consumidor.
O procedimento utilizado pela apelante para apuração
da alegada irregularidade foi realizado de forma unilateral e prescinde de
legalidade.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não
goza de fé pública.
Tal procedimento não é válido, pois violou a
Constituição Federal que, em seu art. 5o, inciso LV, garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa em processo judicial ou administrativo. Nesse
sentido, já entendeu este E. Tribunal de Justiça:
“Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de energia
elétrica. Fraude imputada à consumidora apurada em procedimento
administrativo irregular. Não observância do contraditório e ampla
defesa. Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ação procedente.
Recurso improvido” (Apelação c/ revisão no 1.027.732-0/8, rel. Des. Sá
Duarte, 33a Câmara de Direito Privado).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA-
DECLARATÓRIA - COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A
FATURAMENTO
NÃO
REGISTRADO
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE
-
CORTE
NO
FORNECIMENTO EM RAZÃO DE FRAUDE NO REGISTRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
4
CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA -
INADMISSIBILIDADE DEGRAU DE CONSUMO NÃO VERIFICADO
PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelação improvida”. (TJSP, Apelação no
0029876-25.2008.8.26.0000, Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2013).
“Fornecimento de energia elétrica. Fraude descrita
exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI.
Inexistência de degrau de consumo que impossibilita a imputação de
fraude ao consumidor. Débito indevido. Recurso provido.” (TJSP,
Apelação no 0000792-38.2012.8.26.0032, Rel. Des. Pedro Baccarat,
36a Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2013).
Nestas circunstâncias, a única prova que permitiria
aferir a ocorrência de fraude seria a prova pericial.
Não há notícia de preservação do medidor com
irregularidade, trocado pela Concessionária.
Ora,
cabia
à
apelante
comprovar
a
alegada
irregularidade no relógio medidor do fornecimento de energia elétrica que ensejou
os valores lançados, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil, o que não fez.
O artigo 129, §1o, inciso II, da Resolução 414/10 não
tem o condão de descaracterizar a obrigatoriedade de a concessionária adotar as
providências necessárias para fiel caracterização de eventual irregularidade e
apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos do caput do
citado artigo.
Ademais, atribuir ao consumidor o ônus de requerer a
perícia para constatar irregularidade apontada pela concessionária fere de morte
a sistemática consumerista, devendo aquele inciso ser considerado abusivo, nos
termos do artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor.
E, nesse contexto, o procedimento, por si só, é
insuficiente a demonstrar a fraude alegada, exigindo produção de prova a
respeito.
Todavia, independentemente da comprovação certa
sobre a ocorrência de fraude, analisados os documentos reunidos aos autos, é
possível constatar a existência de degrau (fls. 41/42 e 63) de consumo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
5
recolocação de lacre no relógio medidor, evidente a diferença de consumo no
período entre fevereiro de 2014 e novembro de 2018 em relação a dezembro de
2018 e ao padrão demonstrado no período anterior a fevereiro de 2014.
Assim, não há como negar, o consumo apurado no
período indicado às fls. 40/42 não reflete a realidade, o que beneficiou o apelado
sem causa legítima.
Destaco que o apelado não esclareceu a razão do
degrau de consumo registrado, se limitando a contestar o procedimento.
Assim, o crédito complementar gerado em razão da
diferença de consumo efetivo e aquele registrado é exigível, mas em outras
bases.
A Resolução Normativa no 414/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL, em seu artigo 130, inciso III, cuja redação
fora alterada pela Resolução Normativa no 670/2015 também da Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL, aponta critérios para o cálculo quando
constatada a diferença de consumo efetivo e aquele registrado: “utilização da
média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica,
proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas
excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.
No entanto, esses critérios são ininteligíveis.
Portanto, a base do cálculo para reconhecimento da
diferença devida deverá ser efetuada de acordo com a média aritmética dos
valores de consumo ocorridos nos doze ciclos completos de medição normal,
imediatamente posteriores à troca do medidor em comparação ao período em
destaque às fls. 63.
Para a reparação civil, indispensável a demonstração
da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
Como assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante,
destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
6
a repercussão que ele possa ter1”.
Registro que, não obstante a cobrança regular
referente à energia elétrica consumida e não paga, já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça que o corte de energia elétrica não pode ser efetuado quando
a dívida for referente a valores pretéritos, conquanto que tal cobrança resultaria
em ameaça ao consumidor, violando o artigo 42 do Código de Defesa do
Consumidor.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a
fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de
sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve
ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não
proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização
não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o
ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Dada a extensão dos danos causados ao apelado, que
ficou sem energia apenas entre a propositura da ação e o cumprimento da liminar
por parte da empresa de energia elétrica, consideradas as peculiaridades do caso
concreto, entendo que se afigura justa a indenização no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), quantia essa razoável e não excessiva para indenizar o autor
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003448-40.2019.8.26.0602 -Voto no
7
dos constrangimentos sofridos e desestimular a ré a praticar conduta semelhante,
nesse ponto também provido em parte o recurso para reduzir o valor da
indenização anteriormente fixada pelo magistrado.
Observo que o valor fixado atende ao critério das
condições socioeconômicas das partes, com lastro, ainda, nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para: (i) declarar exigível o débito, devendo, contudo, o cálculo observar a média
aritmética dos valores de consumo ocorridos nos doze ciclos completos de
medição normal, imediatamente posteriores à troca do medidor; e (ii) reduzir a
indenização pelos danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Diante
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas
processuais, bem como com honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.000,00
para cada uma das partes, com base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator